Tribunal: TJMT
Processo: 1010606-58.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010606-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAQUELINE DAIANE DIESEL - CPF: 054.918.891-64 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (AGRAVADO), H. D. R. L. - CPF: 085.439.581-48 (AGRAVANTE), JAQUELINE DAIANE DIESEL - CPF: 054.918.891-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — INDEFERIMENTO — ADMISSIBILIDADE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — URGÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO — PERIGO DE DANO — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

Inadmissível é o deferimento da tutela provisória de urgência para o fornecimento do medicamento
colestiramina
, ausente prova da urgência ou da possibilidade de complicação do quadro clínico da agravante a demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Heloisa Diesel Rodrigues Laranjeira
contra a decisão que, em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Campo Verde
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
possui o quadro de dislipidemia familiar (hipercolesterolemia familiar heterozigótica) grave e que, a fim de evitar doenças cardiovasculares na vida adulta, foi indicado pelo médico especialista o uso do medicamento Colestiramina (Questran 4g/envelope), na dose de 2 gramas e meio 2 vezes ao dia, por tempo indeterminado
.”.

Assevera que, consoante relatório médico, “
possui doença grave e deve fazer o uso em caráter de urgência da medicação, continuamente, por tempo indeterminado. Sendo que pela baixa idade, o medicamente Questran 4G envelope é o único medicamento liberado em bula para tratamento das causas graves de hiperlipidemia
”.

Afiança que, “
havendo prescrição médica, como de fato houve, e que pontua a necessidade e urgência dos medicamentos que necessita, de modo a comprovar que a escolha do medicamento não foi aleatória, mas sim fruto de acompanhamento por médico competente que concluiu pela melhor opção após uso de diversas drogas, sempre com todo o respeito devido, não cabe ao juiz eleger outro tratamento que não aquele indicado pelo profissional técnico que acompanha a paciente
.”.

Afirma que, “
não influencia, para fins disponibilização de remédios, o catálogo do Sistema Único de Saúde – SUS, posto que, certamente, os medicamentos lá contidos servem de referência para a prescrição, mas não pode excluir outros que, no caso concreto e mediante avaliação profissional, se provem de maior eficácia à manutenção da vida
.”.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 91389671).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 92540492).

Contrarrazões do Município de Campo Verde (Id. 97605968).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 96499493), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] No caso dos autos não há motivo suficiente para o deferimento da tutela pleiteada, referente a fornecimento do medicamento Questran (colestiramina), que seria necessário ao tratamento de dislipidemia familiar.

A inicial, que veio acompanhada de laudos médicos, dá conta do diagnóstico da doença e da indicação do tratamento pleiteado.

No entanto, segundo constatado pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT, não há urgência no caso, o que se pode depreender que a ausência do fármaco não represente, ao menos não em um primeiro momento, risco à vida da Requerente.

Além disso, o Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça emitiu parecer informando que o tratamento requerido, apesar de adequado à doença que acomete a Requerente, não é fornecido pelo SUS.

[...]

Com essas considerações, não preenchidos os requisitos do artigo 300 do NCPC, indefiro o pedido antecipatório descrito na inicial.

No mais, intime-se a Requerente para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial para que apresente o valor correto da ação, para que se possa verificar a competência para julgamento do feito.

Após, conclusos. [...] (Id. 91150954 – fls. 45/49).

Heloisa Diesel Rodrigues Laranjeira, com quatro (4) anos de idade, por apresentar “
dislipidemia familiar (hipercolesterolemia familiar heterozigótica)
”, requereu a disponibilização do medicamento
colestiramina
4g, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Não há dúvida acerca da situação da criança e da necessidade da prestação de assistência à saúde, todavia, ausente se faz a prova da utilização dos meios de tratamentos fornecidos pela rede pública, e da consequente ineficácia destes, pois o único documento médico apresentado limitou a mostrar que:

Relatório Médico

A paciente Heloisa Diesel Rodrigues, atualmente com 3 anos de idade, faz acompanhamento com Endocrinologista pediátrico há 2 anos devido dislipidemia familiar (hipercolesterolemia familiar heterozigótica) grave. Devido ao risco aumentado para doenças cardiovasculares na vida adulta, foi introduzifo o uso da colestiramina (questran 4q/envelope), na disse atual de 2 gramas e meio 2x ao dia, continuamente, sem interrupção.

Pela baixa idade da paciente, este é o único medicamento liberado em bula para tratamento de causas graves de hiperlipidemia, e que não poderá ser suspenso. Deverá também seguir controle alimentar rigoroso, atividade física e exames laboratoriais a cada 6 meses. [...]. (Id.

91150954 – fls. 29).

Ademais, consoante parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, não restou demonstrada a urgência no uso da vacina, além de mencionar que esta não foi incorporada pelo Sistema Único de Saúde – SUS:

[...] Quanto as solicitações, segue esclarecimento:

- De acordo com Relatório Médico, fl 20, a paciente faz tratamento de dislipidemia familiar;

- Questran (colestiramina) é indicado para redução dos níveis séricos de colesterol no sangue e prevenção da doença arterial coronariana (DAC).

-
Não há urgência
;

-
Medicamento não assegurado no SUS
. [...]. (Id. 91150954 – fls. 44). [sem negrito no original]

É certo que compete ao médico escolher o medicamento que, segundo a ótica da boa prática médica, confere maior probabilidade de cura, com menor sofrimento físico e mental ao paciente, para que não se some ao sofrimento do corpo a angústia da alma. No entanto, quando a questão ultrapassa os umbrais do Judiciário, para que o poder público forneça medicamento, há a necessidade de se fundamentar a sua imprescindibilidade.

Os Enunciados n
os
12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 15 de maio de 2014, dispõem que:

Enunciado nº 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado nº 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado nº 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Com efeito, a urgência não restou devidamente demonstrada, bem como inexiste qualquer menção quanto ao risco de agravamento do quadro clínico da criança. A propósito, é de se anotar que o Enunciado nº 51 da II Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 18 e 19 de maio de 2015, dispõe que: “
Nos processos judiciais,
a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato
.”. [sem negrito no original]

De toda sorte, não há prova de que a criança realizou consulta com médico do Sistema Único de Saúde – SUS para que fosse providenciado o tratamento da patologia; a limitar-se a requerer administrativamente à
Secretaria de Saúde do Município de Campo Verde o fornecimento do medicamento (Id. 91150954 – fls. 10).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER —
INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
— SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto por
Heloisa Diesel Rodrigues Laranjeira
contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 91389671).

Assegura que “cabe aos agravados fornecer o medicamento pleiteado pela agravante, para se fazer cumprir os postulados constitucionais e infraconstitucionais do direito à vida e à saúde.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Município de Campo Verde (Id. 114975958).

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 117354995).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...] Heloisa Diesel Rodrigues Laranjeira, com quatro (4) anos de idade, por apresentar “
dislipidemia familiar (hipercolesterolemia familiar heterozigótica)
”, requereu a disponibilização do medicamento
colestiramina
4g, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Não há dúvida acerca da situação da criança e da necessidade da prestação de assistência à saúde, todavia, ausente se faz a prova da utilização dos meios de tratamentos fornecidos pela rede pública, e da consequente ineficácia destes, pois o único documento médico apresentado limitou a mostrar que:

Relatório Médico

A paciente Heloisa Diesel Rodrigues, atualmente com 3 anos de idade, faz acompanhamento com Endocrinologista pediátrico há 2 anos devido dislipidemia familiar (hipercolesterolemia familiar heterozigótica) grave. Devido ao risco aumentado para doenças cardiovasculares na vida adulta, foi introduzifo o uso da colestiramina (questran 4q/envelope), na disse atual de 2 gramas e meio 2x ao dia, continuamente, sem interrupção.

Pela baixa idade da paciente, este é o único medicamento liberado em bula para tratamento de causas graves de hiperlipidemia, e que não poderá ser suspenso. Deverá também seguir controle alimentar rigoroso, atividade física e exames laboratoriais a cada 6 meses. [...]. (Id.

91150954 – fls. 29).

Ademais, consoante parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, não restou demonstrada a urgência no uso da vacina, além de mencionar que esta não foi incorporada pelo Sistema Único de Saúde – SUS:

[...] Quanto as solicitações, segue esclarecimento:

- De acordo com Relatório Médico, fl 20, a paciente faz tratamento de dislipidemia familiar;

- Questran (colestiramina) é indicado para redução dos níveis séricos de colesterol no sangue e prevenção da doença arterial coronariana (DAC).

-
Não há urgência
;

-
Medicamento não assegurado no SUS
. [...]. (Id. 91150954 – fls. 44). [sem negrito no original]

É certo que compete ao médico escolher o medicamento que, segundo a ótica da boa prática médica, confere maior probabilidade de cura, com menor sofrimento físico e mental ao paciente, para que não se some ao sofrimento do corpo a angústia da alma. No entanto, quando a questão ultrapassa os umbrais do Judiciário, para que o poder público forneça medicamento, há a necessidade de se fundamentar a sua imprescindibilidade.

Os Enunciados n
os
12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 15 de maio de 2014, dispõem que:

Enunciado nº 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado nº 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado nº 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Com efeito, a urgência não restou devidamente demonstrada, bem como inexiste qualquer menção quanto ao risco de agravamento do quadro clínico da criança. A propósito, é de se anotar que o Enunciado nº 51 da II Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 18 e 19 de maio de 2015, dispõe que: “
Nos processos judiciais,
a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato
.”. [sem negrito no original]

De toda sorte, não há prova de que a criança realizou consulta com médico do Sistema Único de Saúde – SUS para que fosse providenciado o tratamento da patologia; a limitar-se a requerer administrativamente à
Secretaria de Saúde do Município de Campo Verde o fornecimento do medicamento (Id. 91150954 – fls. 10).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. [com negrito e itálico no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022